Tribunal: TCU
Processo: 000.304/2021-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Tomada de Contas Especial na fase de análise de petição inominada na qual consta a arguição de nulidade da citação editalícia do responsável e do do acórdão condenatório.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos da Tomada de Contas Especial na fase de análise de petição inominada apresentada pelo responsável, Sr. José de Ribamar Carvalho, na qual consta a arguição de nulidade de sua citação, bem como a do Acórdão 1900/2022-TCU-Segunda Câmara , que julgou as contas do aludido gestor irregulares, condenou-o ao pagamento do valor do débito apurado e aplicou-lhe multa proporcional ao dano causado ao erário. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do documento apresentado pelo Sr. José de Ribamar Carvalho à peça 90 como mera petição; 9.2. indeferir o pedido de nulidade tanto da citação promovida por meio do Edital 0967/2021-TCU/Seproc, de 10/8/2021, publicado no Diário Oficial da União de 13/9/2021, como do Acórdão 1900/2022-TCU-Segunda Câmara , mantendo o inteiro teor da deliberação condenatória; e 9.3. dar ciência deste Acórdão ao Sr. José de Ribamar Carvalho, aos seus representantes legalmente constituídos e à Caixa Econômica Federal.